Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-76.2016.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000447-76.2016.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERCIO TORREMOCHA AGUILAR - CPF: 282.533.539-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 713.910.371-20 (APELANTE), SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK - CPF: 965.832.071-68 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), ANA MARIA RODRIGUES - CPF: 378.038.161-34 (APELANTE), GILVANA CAROLINE AGUILAR - CPF: 961.700.341-49 (APELANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 030.660.821-99 (APELANTE), BRASIL TROPICAL PISOS LTDA - CNPJ: 00.126.172/0001-06 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANDRE BIANCHINI SERAFIN - CPF: 038.093.621-66 (APELADO), ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (APELANTE), ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 713.910.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA RODRIGUES - CPF: 378.038.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANA CAROLINE AGUILAR - CPF: 961.700.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RODRIGUES AGUILAR - CPF: 030.660.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. L. T. - CPF: 067.127.721-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. pretensão de rejulgamento da matéria. impossibilidade. prequestionamento. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes contra a sentença que julgou procedente a habilitação de crédito no inventário dos bens deixados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padecia de omissão, contradição ou obscuridade relativamente: (i) à alegada quitação do débito pela entrega da posse de empresa; (ii) à alegação de excesso de execução e erro nos cálculos apresentados; e (iii) à fundamentação para a rejeição do pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, destacando a ausência de comprovação documental do alegado pagamento e a impossibilidade de reconhecimento da traditio como forma de quitação de obrigação sem formalização registral.

4. A gratuidade de justiça foi negada diante da ausência de provas quanto à hipossuficiência das embargantes e da efetiva quitação das custas processuais.

6. A oposição de embargos de declaração para mero prequestionamento não encontra amparo legal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada examina expressamente os argumentos suscitados, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes. 2. O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexiste vício no julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK e GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na Ação de Habilitação de Crédito ajuizada por BRASIL TROPICAL PISOS, apensa aos autos do inventário dos bens deixados por Dércio Torremocha Aguilar, julgou procedente o pedido para declarar a habilitação do crédito de R$ 2.037.341,89 (dois milhões trinta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices do IPCA desde a data da distribuição da petição inicial e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando as demandadas, na razão de 33,33% para cada uma delas, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A embargante afirma que o acórdão embargado padece de omissão
“sobre a alegação das embargantes de que o débito já havia sido quitado mediante a entrega da posse da madeireira Pedra Bella”,
afinal,
“ao se basear na ausência de comprovação documental do pagamento, desconsidera a natureza da traditio, elemento essencial para a configuração da quitação da obrigação. A traditio, ou tradição, se configura com a entrega da posse da coisa, independentemente da formalização documental da transferência da propriedade”;
além disso, há omissão quanto à alegação de excesso de execução e quanto aos cálculos apresentados pelas embargantes, que demonstram uma diferença de R$ 40.801,35, e, como se não bastasse, há erro no acórdão “
ao afirmar que não há nos autos qualquer comprovação do pagamento alegado pelas embargantes”.

Aduz que há contradição ao fundamentar a decisão no art. 373, II, do CPC (ônus da prova), sem considerar o art. 643 do CPC, que exige a remessa às vias ordinárias quando não há consenso sobre a habilitação do crédito.

Por fim, alega que a rejeição da gratuidade de justiça sem a devida fundamentação também configura omissão, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que sejam sanados os vícios apontados, e prequestionada a matéria
(cf. Id no 264425765).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A PGJ opinou pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 267094772).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, as supostas omissões mencionadas pela parte embargante foram apreciadas nos seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...)

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK e GABRIELLY LOTEK TORREMOCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na Ação de Habilitação de Crédito ajuizada por BRASIL TROPICAL PISOS, apensa aos autos do inventário dos bens deixados por Dércio Torremocha Aguilar, julgou procedente o pedido para declarar a habilitação do crédito de R$ 2.037.341,89.

Preambularmente, rejeita-se o pedido de gratuidade da justiça.

A uma, porque as Apelantes não juntaram quaisquer documentos destinados a explicitar sua real condição econômica e, pois, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a reiterar declaração de hipossuficiência firmada no ano de 2019.

A duas, porque as custas recursais foram devidamente pagas (Id. 212866652), o que atesta contra a afirmada impossibilidade financeira para tanto.

Superada tal questão, o inconformismo não prospera.

É cediço que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia as Recorrente o ônus de comprovar a quitação do crédito vindicado pela empresa Autora/Apelada.

No caso, a exordial veio acompanhada de termo de confissão de dívida com garantia real entabulado entre a parte credora e o falecido devedor, tendo sido o débito, inclusive, reconhecido pela inventariante do espólio que, com as demais herdeiras, ofertou bem imóvel em pagamento.

Em verdade, apenas as Recorrentes impugnaram a habilitação, afirmando que o débito já foi satisfeito com a entrega ao credor das propriedades das empresas madeireiras “Pedra Bella” e “Tilápia”, sem apresentarem qualquer comprovação para tanto.

Como bem pontuado no parecer ministerial “Não obstante as alegações das apelantes sobre a quitação do termo de confissão de dívida com garantia real, presente nos autos, não se vislumbra qualquer documento ou comprovante da quitação do débito do de cujus, pelo contrário, nada indica ter havido o trepasse, havendo apenas as alegações das apelantes que foram pagas em tempo e no modo devido, com a “entrega” das empresas do ramo madeireiro Pedra Bela e Tilápia”, anotando o Parquet, ainda, que “torna-se difícil ou quase impossível exercer uma atividade comercial sem que as partes envolvidas formalizem legalmente a transferência nos órgãos competentes, tais como, cartórios, bancos, junta comercial, receita federal, estadual e municipal, dentre outros, fatos esses que dificulta sobremaneira acolher a tese das apelantes”.

Outrossim, a despeito da alegação de excesso de execução decorrente de vício na atualização do montante devido, sequer indicaram as Recorrentes qual seria o valor devido, de modo que a assertiva não prospera.

Assim, sem delongas, não comprovado o pagamento do débito, ônus que incumbia às Recorrentes, de rigor a manutenção da sentença objurgada.

(...)”
(cf. Id. n. 260463678).

Como se vê, a tese de pagamento da dívida mediante entrega de posse foi o principal ponto apreciado no acórdão embargado, e, como não foi admitida,
obviamente não foi aceita a tese de que a atualização do débito deveria ter sido interrompida na data apontada pelas embargantes.

Ademais, não há no acórdão embargado afirmações conflitantes,

nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão das embargantes de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado,
servindo a alegação de contradição e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

No mais, o prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025